Tribunal: STF
Processo: Rcl 2291
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-02
Data de publicação: 2004-09-02

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2.Precatório trabalhista. Ordem cronológica. 3.
 Seqüestro determinado pelo TRT da 1a Região. 4. Pretendida cassação
 da ordem de seqüestro. 5. Interpretação do art. 100, § 2º, em
combinação com o art. 78, § 4º, do ADCT. 6. Violação ao conteúdo da
decisão proferida na ADI 1662 (Rel. Min. Maurício Corrêa), em que o
STF teria reconhecido que somente a hipótese de preterição no
direito de precedência autoriza o seqüestro de recursos públicos. 7.
 Ausência de prova constitutiva do direito alegado. Ônus da prova ao
 reclamante. Art.156 do RISTF e art. 13 da Lei 8.038/90. 8.
Reclamação improcedente. Liminar cassada